Tribunal: TJDFT
Processo: 0006701-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006701-12.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REJEITADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 917. §§ 3o E 4o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA. 1. Não caracteriza violação ao princípio da cooperação quando o juiz deixa de determinar a emenda à inicial para apresentar planilha que demonstre o excesso de execução, pois não cabe ao julgador fazer prova para a parte que não se desincumbiu de seu ônus processual. 2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de declaração de nulidade de cláusula abusiva, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Sentença integralizada. 3. Na situação de contratação de mútuo para obtenção de capital de giro da sociedade empresária, a jurisprudência do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque não está presente a figura do consumidor como destinatário final econômico do produto ou serviço, como definida no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. 4. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da Súmula 472 STJ. 4.1. Havendo cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, necessária a revisão da cláusula contratual para adequá-la ao entendimento sumulado. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ofensa ao princípio da cooperação afastada. Sentença citra petita, integralizada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional em razão de suposta ausência de fundamentação. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento dos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.11 e 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1628092/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020). Por fim, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010